Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715506-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CAETANO ALVES NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS CAETANO ALVES NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos da ação penal no 0714719-74.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de produção de provas consistente na geolocalização do aparelho celular do réu e na expedição de ofício à Rede Globo de Televisão para apresentação da reportagem sobre o acidente. A defesa sustenta que as provas requeridas são fundamentais para demonstrar que o réu não se evadiu do local do acidente. Argumenta que o pedido é pertinente e o seu indeferimento compromete o direito de defesa do acusado. Refuta o fundamento adotado na decisão recorrida, de que o requerimento de provas seria genérico. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que audiência de instrução seja sobrestada. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido de produção das provas mencionadas. É o relatório. DECIDO. Compete ao relator, nos feitos criminais, além de outras atribuições, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT. Trata-se, na origem, de ação penal proposta pelo Ministério Público contra CARLOS CAETANO ALVES NASCIMENTO como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 303, caput c/c art. 303, §1o c/c art. 302, §1o, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia foi recebida e o réu citado pessoalmente, tendo apresentado resposta escrita à acusação, na qual, ao que importa ao caso, deduziu diversos pedidos relacionados a produção de provas. Por meio da decisão ora recorrida, o Juízo a quo deferiu a prova oral, mas indeferiu todas as demais provas, nos seguintes termos: “Indefiro as demais provas, uma vez que formuladas de modo genérico, sem qualquer justificativa, pertinência ou imprescindibilidade. Em verdade, tendo em vista o tempo decorrido, muitas daquelas diligências estariam impossibilitadas de cumprimento.” (id. 70994538). A via recursal utilizada pelo réu é manifestamente inadmissível, haja vista que o agravo de instrumento não é cabível contra decisão proferida em ação penal, salvo em situações excepcionais, como por exemplo, contra decisão que rejeita ou acolhe o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, por construção doutrinária e jurisprudencial[1], ou em face de decisão proferida no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. O agravo de instrumento, portanto, consiste em recurso de natureza eminentemente cível, não socorrendo ao réu, no caso concreto, a previsão contida no art. 3o do Código de Processo Penal. Mesmo nos processos cíveis não há que se falar, em regra, na interposição do agravo de instrumento em matéria probatória, tendo em vista a taxatividade mitigada atribuída ao rol do art. 1.015 do CPC pelo Superior Tribunal de Justiça: A título exemplificativo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA MANTIDA NA ORIGEM. MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO INCISO XI DO ART. 1.015, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. Quanto ao inciso XI do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível quando a redistribuição do ônus da prova é determinada na decisão de origem, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959588, 0726722-24.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Ainda que se cogitasse da aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de se receber o agravo de instrumento como recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), este também não seria cabível no caso de indeferimento de provas. Sobre o tema: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP. 2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte. 3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1634220, 0724988-06.2022.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) (grifo nosso) A título meramente argumentativo, registro também que o uso de habeas corpus como substitutivo recursal é admitido, excepcionalmente, quando não haja recurso próprio e adequado para a hipótese, sendo certo que a sua concessão de ofício exige a constatação de manifesta ilegalidade na decisão questionada. No caso dos autos, o indeferimento das provas requeridas pelo réu, dentre as quais a de geolocalização de aparelho celular e de expedição de ofício à Rede Globo de Televisão, foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, dentre outros motivos, pela ausência de sua imprescindibilidade. É importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia".[2] O tema não é novo nesta 1a Turma Criminal, que assim já se manifestou: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. É manifestamente inadmissível recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, que indeferiu pedido de realização de perícia psiquiátrica. Ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas. A concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício exige a constatação de manifesta ilegalidade na decisão combatida. Consoante o sistema do livre convencimento motivado, compete ao Magistrado, destinatário final das provas, avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1809567, 0744302-04.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 10/02/2024.) Além do mais, nos termos do art. 232 do RITJDF, admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. No entanto, reitero, não se evidencia na espécie erro de procedimento na decisão combatida, haja vista que o Juízo a quo tão somente indeferiu as provas que considerou irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme lhe autoriza o art. 400, §1o, do Código de Processo Penal. De qualquer maneira, ao final da audiência, o Ministério Público e o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, a teor do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, de modo que sequer é possível vislumbrar, neste momento processual, eventual dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da decisão ora impugnada. Sendo assim, não verifico a viabilidade de seguir com o processamento do agravo de instrumento interposto pelo réu. Com esses fundamentos, NEGO seguimento ao agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1913765, 0726635-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024. [2] AgRg no AREsp n. 2.783.682/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.